Tribunal: TJDFT
Processo: 0749639-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749639-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ASTORINO FILHO AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED FERJ PRONTO ATENDIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO ASTORINO FILHO contra decisão (ID 217597137) da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED FERJ PRONTO ATENDIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA, indeferiu a tutela de urgência pela qual o autor pede a suspensão de reajuste de plano de saúde. Em suas razões (ID 66459338), alega que: 1) é beneficiário do plano de saúde há 37 anos e recentemente realizou várias cirurgias e tratamentos para câncer; 2) faz tratamento mensal com oftalmologista em razão da perda de parte da visão do olho esquerdo; 3) foi aposentado pelo INSS e recebe atualmente o Benefício de prestação continuada no valor de R$ 1.412,00; 4) possui dificuldade de pagar o plano de saúde mas nunca deixou de cumprir a obrigação; 5) recebeu comunicado de que o plano de saúde teria reajuste anual de 6,91%, que representa o reajuste anual autorizado pela ANS acrescido de ajuste técnico atuarial; 6) o valor do plano de saúde passou de R$ 1.776,35 para R$ 2.486,89; 7) o reajuste foi de aproximadamente 30%, maior do que o informado ao consumidor; 8) tal situação inviabiliza sua permanência no plano de saúde; 9) o agravante precisa de ajuda de familiares para arcar com o pagamento de suas despesas com medicamentos, alimentação e moradia; 10) os planos de saúde não têm interesse nos contratos individuais; 11) as cláusulas contratuais abusivas são nulas; 12) repele-se a ideia de contratos onerosos e injustos, que desrespeitam o equilíbrio contratual e geram injustiças sociais, ainda que indiretamente. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja: 1) suspenso o reajuste aplicado ao agravante; 2) fornecido novo boleto referente ao mês de novembro e seguintes, até decisão de mérito. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Reside a controvérsia em avaliar, em cognição sumária, se é possível verificar a abusividade do reajuste das mensalidades do plano de saúde. O art. 16, inciso XI da Lei 9.656/98 prevê a possibilidade de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias desde que os critérios constem no contrato de forma expressa e clara. Por outro lado, o § 2o do art. 35-E determina que a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias depende de prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde - ANS nos contratos individuais, excluído o plano de saúde de natureza coletiva. Dessa forma, há permissão legal para que ocorram os reajustes decorrentes de revisão periódica da contraprestação. Nos planos individuais, o acréscimo depende de prévia autorização da ANS, a qual é dispensada nos planos coletivos. De outro lado, não existem elementos probatórios suficientes para demonstrar abusividade no reajuste das mensalidades no presente momento processual. A probabilidade do direito, na verdade, se confunde com questão de mérito que é objeto do processo, que deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante ampla dilação probatória. Não é possível verificar a abusividade dos reajustes sem parâmetros objetivos aptos a justificar os percentuais aplicados pela ré, especialmente considerada a intenção de limitar os reajustes aos percentuais previstos exclusivamente para os planos de saúde individuais, em sentido contrário à jurisprudência deste Tribunal. A operadora do plano de saúde, ao elevar o valor das mensalidades à título de reajuste anual, deve demonstrar as elevações do custo do contrato, o aumento do índice de sinistralidade, a utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias ou a efetiva alteração de outros custos para justificar os percentuais aplicados. O esclarecimento de tais fatos requer dilação probatória, após a instrução do processo de origem. Cabe ressaltar que, neste momento processual, apenas de análise do pedido liminar, não há profundidade sobre os elementos de prova, os quais serão examinados em momento apropriado. Dentro desse contexto, carecem os autos de maiores elementos para aferir o direito das partes. O contraditório amplo é fundamental. Assim, em cognição sumária, não está presente a probabilidade do direito, pois inexistem elementos probatórios suficientes para demonstrar eventual abusividade nos reajustes. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator